Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO EREsp 1.539.725/DF.
1. De acordo com entendimento disposto no AgInt nos EREsp 1.539.725, que trata da aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, a jurisprudência do STJ entende que somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial quando o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
2. Na hipótese em comento, deu-se parcial provimento ao apelo do requerido e deu-se provimento ao apelo da requerente. Assim, conforme orientação do STJ, não é cabível a majoração de honorários recursais.
3. Negou-se provimento ao recurso.